Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001919-60.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCELO MARQUES DE MATOS - CPF: 368.763.801-49 (APELADO), TELMO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO - CPF: 800.687.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FRAUDE NO REGISTRO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – DÉBITOS DO IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome do particular, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais, baixa dos débitos e indenização por danos morais, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase rec

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais proposta por MARCELO MARQUES MATOS em face do Ente Federativo e do DETRAN/MT, para condenar solidariamente ambos ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende, em suma, que não praticou qualquer conduta ilícita capaz de ensejar reparação por danos morais, uma vez que “
o Ente Federativo também foi vítima de terceiro estelionatário
” (ID 92347961, fl.04).

Aduz “
que o

DETRAN/MT é quem ostenta competência sobre os dados do veículo e respectivo proprietário
”, de maneira que não pode ser responsabilizado pela desídia da Autarquia Estadual (ID 92347961, fl.05).

Sustenta “
que o fisco não teve confirmação acerca da fraude sofrida
” pelo “
autor em tempo hábil
” logo, “
não possuía qualquer fundamento apto a eximir o autor de responsabilidade pelos débitos
” (ID 92347961, fl.07).

Assevera que “
pela teoria do risco administrativo é juridicamente possível a oposição de causas excludentes do nexo de causalidade e exoneradoras de responsabilização pelo ente público, tais como
” a culpa de terceiro, a qual se amolda perfeitamente ao caso concreto (ID 92347961, fl.09).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação em danos morais (ID 92347961, fl.11).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os argumentos apresentados no apelo (ID. 92347965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Marcelo Marques de Matos, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal c/c Cancelamento de Protesto Indevido e Indenização por Danos Morais em face do Detran/MT e do Estado de Mato Grosso aduzindo em síntese que:

“(...)
Tomou conhecimento de protesto em seu nome no 4o Serviço Notarial de Cuiabá, onde nunca esteve, além do que é servidor público federal da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, em Goiânia

Alega que os débitos decorreram de aquisição de um automóvel Nissan Frontier 2009/2010, placas NPJ-2098, adquirida por estelionatário, sendo que em janeiro de 2010 foi registrado boletim de ocorrência narrando o ocorrido, posto que o nome do autor foi incluído no cadastro do SERASA pelo Banco Finasa por falta de pagamento de financiamento do citado automóvel.

Salienta que entre os anos de 2013/2014 foi intimado a comparecer na Polinter de Goiânia-GO para depor sobre o fato, sendo que posteriormente o autor do estelionato foi denunciado e condenado.

Sustenta que mesmo apresentando a documentação demonstrando a prática criminosa a PGE indeferiu seu pedido de exclusão do débito
”.

“(...)
a celeuma da presente ação está fulcrada essencialmente em torno da afastar a responsabilidade pelo pagamento de crédito(s) tributário(s), consistentes nas CDA’s no 2017232435, 2017273360, 20181155920, 2018125503, 20191571364, 20192366946 e 20192632970, bem como de eventuais protestos, pertinente(s) ao IPVA e demais encargos devidos em relação ao veículo de placa NPJ2098, Renavam 00172470064, Chassi 94DVCUD40AJ325522, sob a alegação de que foi vítima de fraude, reconhecida por sentença judicial
”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar
solidariamente
a Autarquia Estadual e o Estado de Mato Grosso a indenizar o autor ora recorrido em danos morais fixados no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

O cerne da controvérsia reside, pois, em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente do grave equívoco acima narrado, e que se encontra fundamentada no art. 37, § 6o da Constituição Federal, a qual adotou a responsabilidade objetiva tendo por fundamento a teoria do risco administrativo. Dessa forma, para se aferir o dever de indenizar, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Vale dizer que, de acordo com referida teoria, a Administração Pública tem o dever de indenizar a vítima que demonstre o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público.

Assim, evidenciado o prejuízo causado ao indivíduo em virtude de ato danoso imputado ao Estado e havendo inequívoco nexo causal, a responsabilidade estatal emerge, surgindo o dever de indenizar.

In casu
, muito embora o Estado de Mato Grosso defenda a sua ausência de responsabilidade, aduzindo “
que apenas promove os lançamentos do IPVA em nome do proprietário do veículo cadastrado junto ao DETRAN/MT
” (Id. 92347961, FL.04) bem como “
não teve confirmação acerca da fraude sofrida pelo autor em tempo hábil
” (Id. 92347961, fl.07) para realizar o cancelamento das CDAs e respectivos protestos, tais teses não merecem prosperar.

Isso porque, conforme documentação acostada ao caderno processual, o apelado protocolou administrativamente na data de 05/04/2018 (ID. 92344016) pedido de cancelamento dos débitos e respectivos protestos, informando: a) o teor do Boletim de ocorrência realizado perante a Polícia Judiciária Civil de Goiás; b) que teve seu CPF inscrito no SERASA mediante utilização de documento falso, com a posterior retirada dado o reconhecimento da fraude; c) que fora convocado perante à POLINTER de Goiânia-GO, para prestar depoimento acerca do

famigerado automóvel, uma vez que o condutor que cometera o estelionato, fora parado em blitz na cidade de Cuiabá-MT, o que levantou suspeita por parte dos militares da capital.

Ademais, consta nos autos, o Interrogatório do estelionatário perante a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, oportunidade na qual aquele admitiu ter utilizado a documentação pessoal do recorrido, para financiar o veículo em questão (ID. 92344017).

Todavia, não obstante todo o esforço, o aludido pleito realizado na via administrativa restou indeferido ID. 92344016, o que denota, sem maiores esforços, que a Administração Pública não só tinha plena ciência do ocorrido, como também deixou de diligenciar no sentido de solucionar o imbróglio por outros meios.

Não bastasse isso, diferentemente do que pretende fazer crer o recorrente, entendo que a sentença penal transitada em julgado cujo teor reconheceu a existência do crime de estelionato, não pode ser considerada como o marco inaugural da publicidade da ilegalidade dos débitos.

Tal se dá, pois a própria Administração Pública expediu a CDA no 20192632970 (ID. 92344032, fl.02), na data de 02/09/2019, após a prolação do
decisum
na esfera criminal, que ocorreu em 08/07/2019 (ID. 92344019). Dito de outro modo, o apelante apesar de possuir ciência da irregularidade, tanto na seara administrativa como judicial, prosseguiu cometendo flagrante ato ilícito.

Com efeito, resta evidente a falha da Autarquia Estadual -

DETRAN/MT pela falta de prudência no registro de documentação falsa, e pelo Ente Federativo pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA.

Logo, não há que se falar em fato exclusivo de terceiro, uma vez que se trata de acontecimento inerente ao risco da atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade.

Já sob outra perspectiva, o

protesto indevido de título e inscrição em dívida ativa, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

(...)

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (Destaquei).

De outra banda, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais.
Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador
. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
.
(...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Destaquei)

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

No caso em voga, o Estado de Mato Grosso confessou que foram gerados débitos erroneamente em nome e CPF do apelado (CDA’s nos 2017232435; 2017273360; 2018125503; 20181155920; 20191571364; 20192366946 e 20192632970), os quais foram objeto de protesto, e mesmo após a tentativa de solução do impasse na esfera administrativa, o apelante teve de valer-se da ação judicial para poder ter seu nome “positivado” perante os registros de crédito.

Logo, a responsabilidade pelo infortúnio foi produzida pelo Ente Federativo e pela Autarquia Estadual, e a reparação por dano moral possui caráter de compensação do prejudicado versus inibição da conduta abusiva por parte do ofensor.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na sentença para indenizar os danos morais atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e por via de consequência, majoro os honorários para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022